Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-34.2018.8.26.0529
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo Interno – Indeferimento do pedido de justiça gratuita – Decisão mantida, em razão das omissões quanto às fontes de rendas dos autores – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2021.0000051000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000413-34.2018.8.26.0529/50001, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
agravantes PATRICIA ERIKA RIBEIRO PAIVA SAJ e VITOR SAJ, são agravados
BANFRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.,
JEMAPAR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
RAGAZZI
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
lvr
Voto 28620
Agravo Interno no: 1000413-34.2018.8.26.0529/50001
Agravante: Patricia Erika Ribeiro Paiva Saj e outro
Agravados: Banfra Administração e Participações Imobiliárias Ltda e outro
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Santana do Parnaíba
Juiz: Bruno Paes Straforini
Agravo Interno
Indeferimento do pedido de
justiça gratuita
Decisão mantida, em razão das
omissões quanto às fontes de rendas dos autores
Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração,
mantendo a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e
determinou o recolhimento do preparo, em ação denominada
cumprimento de sentença e de acórdão proferido nos autos de ação civil
pública.
Alegam que os documentos juntados aos
autos são suficientes para comprovar a incapacidade econômica.
Reiteram os termos dos embargos de declaração. 28620
Recurso respondido, tendo as agravadas
pleiteado a aplicação de multa do § 4o do artigo 1.021 do CPC.
Manifestação da agravante (fls. 190/220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
lvr
É o relatório.
2. Assim está redigida a decisão agravada:
“1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pelos autores contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou
o recolhimento do preparo, em ação denominada cumprimento de sentença e de acórdão
proferido nos autos de ação civil pública.
Apontam omissão na decisão que não apreciou a
farta prova juntada aos autos para comprovar a hipossuficiência financeira. Dizem que
possuem um filho com necessidades especiais que faz tratamento no SUS e na AACD.
Não possuem condições financeiras de pagar um plano de saúde para ele e têm gastos
elevados com medicamentos. A virago administra, como corretora de imóveis apenas três
imóveis que lhe proporcional rendimento ínfimo de R$ 530,00. Sofrem ação de
reintegração de posse e após o reembolso das benfeitorias, no valor de R$ 337.744,00
terão que desocupar o imóvel (esta ação já está em fase de execução). Não se trata de
imóvel de luxo e sim simples. Possuem renda ínfima. O varão está desempregado (fls.
540/545). Possuem saldo bancário insuficiente. O mercado imobiliário está em crise.
Junta novos extratos bancários, além de cheques e documentos das locações. Os
locatários estão enfrentando crise, em razão da pandemia do corona vírus. Buscam a
concessão do benefício da assistência judiciária.
É o relatório.
2. Os argumentos trazidos pelos embargantes não
demonstram o desacerto da decisão.
Não é verossímil a alegação de que o varão está
desempregado há 32 anos (fl. 540/545) e que a virago recebe apenas R$ 530,00, como
corretora de imóveis.
Ele atua como técnico em eletro eletrônico e não
comprovou a sua renda. Não juntou aos autos cópia do extrato bancário e de aplicações
financeiras.
Ela, por sua vez, recebe diversos depósitos bancários
em sua conta corrente, além de possuir conta poupança não informada nos autos.
Basta ver os extratos de fls. 546/549 dos autos
principais e de fls. 10/16 do presente recurso revelam a existência de conta poupança e
diversos depósitos bancários em sua conta corrente, a exemplo de: R$ 774,89, R$
120,00, R$ 2.300,00, R$ 3.506,72, R$ 2.000,00, R$ 800,00, R$ 1.000,00, R$ 360,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
lvr
R$ 500,00 R$ 2.000,00, R$ 1.6000,00, R$ 2.000,00, R$ 180,00, R$ 160,00, R$ 200,00 R$
2.000,00, R$ 2.520,00, R$ 500,00, R$ 100,00, R$ 2.000,00, R$ 59,20, R$ 150,00, R$
780,00, R$ 2.500,00, R$ 250,00, R$ 900,00, R$ 760,00, R$ 50,00, e outros.
As demais questões já foram consideradas no na
decisão que indeferiu os benefícios e determinou o recolhimento do preparo.
3. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos
consta REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
Os benefícios da justiça gratuita foram
indeferidos aos autores, em razão da prova dos autos revelar que eles
possuem fontes de renda não declaradas, a exemplo do marido da
autora que sustentou a tese de desemprego, quando em verdade
trabalha há mais de três décadas como técnico em eletro eletrônico.
Vários depósitos foram encontrados nos
extratos bancários, o que afasta a alegada hipossuficiência.
Vem agora a agravada informar que a
autora, além de corretora de imóveis, também é perita avaliadora e
perita judicial atuante nas Comarcas de Baureri e Carapicuíba,
recebendo cerca de R$ 3.000,00 por avaliação de imóvel (fls. 36/134), o
que constitui um motivo a mais para manter o indeferimento.
As omissões beiram a má-fé e configuram
até mesmo desrespeito ao Poder Judiciário, ainda mais se
considerarmos que a autora está habilitada para atuar como
colaboradora da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
lvr
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator